Tribunal: STF
Processo: ARE 1225497
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 65):
    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENÉFICO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E TEMPORÁRIO”. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 69).
    No apelo extremo (Vol. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 202, §2º, da CF/1988, pois (a) o acórdão recorrido determinou “o recálculo de complemento de aposentadoria, com a inclusão de critérios estranhos aos previstos nos regulamentos e na legislação aplicável à Previdência Complementar, o que contraria a estabilidade, previsibilidade e segurança das relações jurídicas” (Vol. 71, fl. 10); e (b) “a inexistência de recolhimento prévio à PREVI constitui óbice intransponível à pretensão autoral”, de modo que é “inviável a Entidade de Previdência conceder qualquer tipo de prestação sem o necessário e prévio custeio, devendo ser observado o binômio contribuição-benefício” (Vol. 71, fl. 12).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo ao fundamento de que incidem, no caso, o óbice das Súmulas 279 e 454, ambas do STF (Vol. 80).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices sumulares acima apontados (Vol. 81).
    A Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 908 da repercussão geral (Vol. 92, fl. 13).
    Todavia, o TJDFT rejeitou a aplicação do referido precedente paradigma, ao fundamento de que trata do RGPS, ao passo que o presente processo refere-se à “inclusão de horas extras habituais nos cálculos da aposentadoria complementar do participante de plano de previdência privada” (Vol. 93).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem aduziu, entre outros fundamentos, que “já consta dos autos a retenção para o custeio da complementação de aposentadoria em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, pela integração das horas extras”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS COM OS CONSEQUENTES REFLEXOS NO CUSTEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DECIDIDA NOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1256766 AgR / PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 04/05/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente